Tribunal: STF
Processo: MS 39559
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Bernardo Silva formalizou mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 3.156/2019/Plenário (representação), mantido pelos acórdãos n. 1.500/2021-Plenário (embargos de declaração), 2.144/2022/Plenário (embargos de declaração) e 1.902/2023/Plenário (embargos de declaração). Sustenta que, na ocasião, o TCU concluiu necessário converter a representação em tomada de contas especial e de citação, dentre outros, dele próprio, para apresentação de alegações de defesa (TC n. 015.914/2018-6).



    O impetrante narra que a Corte de Contas, por meio da TC n. 032.288/2016-3 (acórdão n. 1.031/2018/Plenário) determinou a abertura de 8 procedimentos administrativos. Desses, destaca a representação n. 015.914/2018-6, cujo objetivo é apurar eventuais irregularidades na “ampliação do prazo de equalização de taxas de juros em quatro operações submetidas à Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) e ao Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações da CAMEX (COFIG), no período de 2008 a 2012”. 



    Conforme sustenta, o TCU acolheu a mencionada representação para determinar a instauração imediata de tomada de contas especial (acórdão n. 3.156/2021/Plenário). Foram opostos embargos de declaração, acolhidos e julgados procedentes com efeitos infringentes (acórdão n. 1.500/2021/Plenário). Houve oposição de novos aclaratórios, inclusive por ele. Na sequência, o Plenário proferiu o acórdão n. 2.144/2022, determinando no item 9.1 a notificação do autor “da decisão prolatada no Acórdão 1500/2021-Plenário, que modificou o Acórdão 3.156/2019-Plenário”. Protocolados os terceiros embargos de declaração, foram rejeitados (acórdão n. 1.902/2023/Plenário).



    Afirma que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é o data da prática do ato e que os marcos interruptivos são aqueles descritos no art. 2º da Lei n. 9.873/1999. Frisa ocorridos os atos tidos por ilegítimos em 15 de dezembro de 2009 e 26 de maio de 2010 – marcos iniciais – e sua citação em 28 de outubro de 2022 – primeiro marco interruptivo.



    Realçando alcançada a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, assevera violado seu direito líquido e certo de não ser penalizado por fatos que aconteceram há tempos.



    Requer, ao fim:



    [..] seja concedida a segurança para reconhecer a violação dos direitos líquidos e certos do Impetrante, para reconhecer, nos autos da Representação nº 015.914/2018-6: 



    d.1. A prescrição sancionatória, com a consequente a exclusão do Impetrante do rol de responsáveis; e 



    d.2. A prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, quanto aos débitos imputados ao Impetrante decorrentes das Tomadas de Contas Especiais nºs 035.646/2021-7 e 035.674/2021-0.



    A impetrada, nas informações, alegou preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, não ocorrida a prescrição.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da segurança em parecer assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL IRREGULARIDADES NA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (CAMEX) E NA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (STN), ENTRE OUTROS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. CAUSAS INTERRUPTIVAS. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO DE PLANO. - Parecer pela denegação da segurança



    É o relatório. Decido.



    2. A segurança deve ser concedida.



    Inicialmente, afasto o argumento de falta de interesse de agir, afirmado com base no fato de o impetrante ter sido apenas citado para prestar esclarecimentos, uma vez que ele busca o reconhecimento da prescrição sancionatória e de ressarcimento, de modo a impedir a edição de qualquer ato que venha a ser proferido com o objetivo de responsabilizá-lo e que terá força de repercutir nos seus direitos e garantias fundamentais.



    Além de ser a prescrição matéria de ordem pública, sua eventual existência tem o condão de impedir o manuseio da máquina pública em vão.



    Passo, assim, ao exame da prescrição.



    No que concerne à pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443/1992, arts. 57 e 58), o Supremo pacificou o entendimento de que a prescrição ocorre em 5 (cinco) anos, presente interpretação sistemática das disposições dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999 (MS 35.940, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de junho de 2020; e MS 32.201, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 7 de agosto de 2017), e observada eventual ocorrência de marco interruptivo.



    É firme, ainda, a jurisprudência no sentido da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, à exceção dos atos de improbidade praticados com dolo e dos temas penais insertos na Constituição Federal (arts. 5º, XLII e XLIV; e 231, § 4º). Nessa linha, destaco o RE 669.069 (Tema n. 666/RG), o RE 852.475 (Tema n. 897/RG) e o RE 636.886 (Tema n. 899/RG).  



    Nesse último, vale anotar, foi debatida sobretudo a prescrição de execução fundada em acórdão da Corte de Contas, havendo o Tribunal Pleno reiterado a ótica anteriormente adotada, pela incidência da prescrição quinquenal.  



    Embora a questão do prazo prescricional considerada a formação do débito não tenha sido foco da controvérsia objeto do piloto da repercussão geral mencionado, foram feitas observações laterais sobre a possibilidade de ocorrer a prescrição quinquenal dos valores discutidos nos processos de tomada de contas especial. É dizer, chegou-se a discutir aspectos da prescrição alusivos à formação de débito objeto da cobrança, mesmo porque, como no caso então apreciado, inexiste lei a versar prazo prescricional para apuração de fatos e instauração de tomada de contas por autoridade administrativa.  



    Há mais. No julgamento do RE 636.886, o ministro Gilmar Mendes, em voto-vogal, defendeu a tese da prescrição quinquenal, no que vem sendo acompanhado pelos Ministros desta Corte.  



    Com algumas reservas, também tenho proferido decisões nas quais reconheço ser de 5 (cinco) anos o prazo para a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva.  



    Pois bem. Partindo da premissa de que é esse o período a transcorrer até a prescrição, seja do direito à devolução de valores, seja para efeito de aplicação de penalidade, passo a me pronunciar sobre o termo inicial e a possibilidade de ser ele interrompido.  



    Ainda que com pequenas nuanças, o Supremo vinha entendendo que o prazo prescricional começa a ser computado, em síntese, da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, na hipótese de omissão; da data da apresentação do ajuste de contas ao órgão competente para proceder à análise inicial; ou da data da consumação do dano – que nas relações contratuais é verificada com o pagamento efetuado pela Administração Pública – e outras situações assemelhadas eventualmente ocorridas (RE 981.931, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2 de março de 2017; e MS 37.919, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de março de 2023).  



    O Tribunal de Contas, com o art. 4º da Resolução n. 344, de 11 de outubro de 2022, estipulou os acontecimentos a partir dos quais tem início a contagem desse prazo, reproduzindo o regramento da IN n. 56/2007/TCU, que dispunha sobre a instauração e a organização de processo de tomada de contas especial, mas veio a ser revogada pela IN n. 71/2012/TCU.  



    Posteriormente, o ministro Gilmar Mendes, revisitando o próprio posicionamento em relação ao tema, consignou ser quinquenal a prescrição para efeito de devolução de valores e de punição, porquanto regulada pela Lei n. 9.873/1999, cujo termo inicial é contado da data do conhecimento da irregularidade. Sua Excelência reportou-se ao decidido pelo Plenário na ADI 5.509, da relatoria do ministro Edson Fachin, DJe de 23 de fevereiro de 2022 – processo em que havia proferido voto vencido – e pela Segunda Turma no MS 37.941 AgR, redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de julho de 2023.  



    Afastou-se, assim, a perspectiva de que o primeiro marco interruptivo, a exemplo da data da prestação de contas, poderia ser atribuído a outros órgãos ou pessoas que não aqueles responsáveis pela apuração da conduta do gestor ou do causador do dano à Administração.  



    Desse modo, entendo por bem acompanhar a ótica majoritária desta Segunda Turma, filiando-me à tese de que o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de entrada do processo de fiscalização no Tribunal de Contas ou no órgão que, por determinação legal, é encarregado do controle interno, em linha com a conclusão do Plenário no exame da ADI 5.509.  



    Nada obstante, o acirramento das discussões tem se dado, agora, entre a possibilidade de haver múltiplas interrupções do mencionado prazo e a limitação a uma única ocorrência.  



    A Lei n. 9.873/1999, que dispõe sobre o prazo prescricional da ação punitiva da Administração Pública federal e é invocada como fundamento para a fixação em 5 (cinco) anos do período máximo para o Tribunal de Contas pedir ressarcimento e punir, prevê, acerca da interrupção:  



    Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)



    I – pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)



    II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III – pela decisão condenatória recorrível.



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.  



    Nesse contexto, a Resolução n. 344/2022/TCU, por meio da qual fixados parâmetros temporais no intuito de suprir a omissão normativa quanto aos fatos capazes de interromper o prazo prescricional, assim dispõe:



    Art. 5º A prescrição se interrompe:



    I – pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II – por qualquer ato inequívoco de apuração do fato;



    III – por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória;



    IV – pela decisão condenatória recorrível. 



    § 1º A prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo.



    § 2º Interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo.



    § 3º Não interrompem a prescrição o pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos de instrução processual de mero seguimento do curso das apurações. 



    § 4º A interrupção da prescrição em razão da apuração do fato ou da tentativa de solução conciliatória, tal como prevista nos incisos II e III do caput, pode se dar em decorrência da iniciativa do próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade. 



    Da leitura desses atos normativos infere-se que a prescrição pode ser interrompida diversas vezes e com motivações idênticas e/ou distintas.



    Encampando essa ideia, o Supremo, com amparo nas disposições da Lei n. 9.873/1999, vinha se pronunciando pela possibilidade de haver infinitas causas com força de interromper o lustro prescricional, ressalvada, em alguns julgados, a necessidade de o fato em apuração estar ligado ao interessado e ao ato tido como lesivo ou ilegal.



    A Primeira Turma, em regra, entende que a interrupção pode vir na esteira de medida inequívoca de apuração de conduta individual imputada à pessoa investigada (MS 36.461 AgR, ministro Cristiano Zanin, DJe de 23 de outubro de 2023; MS 38.757, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 8 de março de 2023; MS 38.660 e MS 38.754, DJe de 16 de outubro de 2023 e de 3 de outubro de 2022, ministro Alexandre de Moraes; MS 38.898, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 11 de maio de 2023; e MS 38.912, ministro Luiz Fux, DJe de 6 de fevereiro de 2023).



    O ministro Dias Toffoli, agora integrante da Segunda Turma, reconhece, em resumo, que a existência de ato inequívoco interrompe o prazo prescricional da pretensão punitiva e ressarcitória, que é quinquenal (MS 38.545 AgR, Primeira Turma, DJe de 30 de novembro de 2022).



    Outro integrante desse Colegiado, o ministro André Mendonça, nada obstante repute quinquenal a prescrição punitiva e de devolução de valores, ressalta que qualquer ato da Administração Pública tendente à apuração de fatos e valores tem força para interromper o prazo prescricional, pouco importando que o interessado tenha sido notificado ou citado para intervir no processo (MS 37.949, DJe de 4 de dezembro de 2023).



    Revelando novo entendimento, o ministro Gilmar Mendes recentemente se pronunciou no sentido de que deve ser observado o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. Sua Excelência salientou que a Corte Administrativa, embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática da falta de previsão legal específica do lapso prescricional, deu ensejo, em alguns casos, ao retorno, por vias transversas, “da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento” (MS 38.400, DJe de 9 de maio de 2023).



    Transcrevo, por oportuno, o voto de Sua Excelência proferido no julgamento do MS 37.941, Relator o ministro Edson Fachin e redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de junho de 2023:



    […] 



    Confiando-se nessa linha, a Resolução nº 344, de 2022, do TCU, em seu art. 5º, estabelece, repetindo as disposições do art. 2º da Lei nº 9.873/1999, as seguintes causas interruptivas do lapso temporal: 



    “Art. 5º A prescrição se interrompe: 



    I — pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital;



    II — por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    II — por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    IV — pela decisão condenatória recorrível.”Ainda de acordo com o normativo da Corte de Contas, a prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo (art. 5º, § 1º, da Resolução TCU nº 344/2022)”. 



    Entendo, no entanto, que essa diretriz jurisprudencial – potencializada ao extremo pela Corte de Contas com a Resolução nº 344/2022 – muito embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática relativa à falta de previsão legal específica do lapso prescricional a ser observado pelo TCU, ensejou, em alguns casos, o retorno, por vias transversas, da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento .



    Explico.



    Isso porque prevalece o entendimento de que o prazo prescricional pode ser interrompido por uma quantidade indefinida de vezes , bastando que para isso se esteja diante, por exemplo, de “qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”, na dicção do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999. 



    Ora, conforme afirmado por esta Corte, a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro.



    Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que, como já observado, não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro.



    Não se pode aceitar que, em decorrência de inúmeras interrupções do lapso prescricional, um determinado processo tramite “indefinidamente”, representando verdadeira “Espada de Dâmocles” sobre as cabeças dos cidadãos e empresas submetidos a processos de tomadas de contas. 



    A previsão de prazo prescricional para as ações de ressarcimento, como expressão do princípio da segurança jurídica, consiste — na condição de limitador temporal do direito de ação — em necessário mecanismo de previsibilidade do direito e de respeito a importantes valores e princípios constitucionais. A possibilidade de “infinitas” interrupções do prazo prescricional, por outro lado, traduz-se em indesejável incerteza e insegurança jurídica.



    Enfrentando questão jurídica semelhante, e com o intuito de obstar a “perpetuação do direito de ação mediante constantes interrupções da prescrição, evitando, desse modo, a perpetuidade da incerteza e da insegurança da relações jurídicas”, o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o Recurso Especial nº 1.786.266/DF (Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 17.1.2022), reconheceu expressamente a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional, que estabelece, nos termos do disposto no caput do art. 202 do Código Civil, que a interrupção da prescrição deverá ocorrer uma única vez. Referido acórdão foi assim ementado:



    […] 



    A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça se pronunciou em igual sentido no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.504.408, nº 1.924.436 e nº 1.963.067.



    Não há justificativas plausíveis para que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, relativamente às relações privadas, não seja de igual modo aplicado aos prazos prescricionais no âmbito do TCU. 



    Assim, entendo que, observando-se a orientação jurisprudencial já consolidada nesta Suprema Corte, no sentido de que a prescrição da pretensão sancionatória do TCU deve ser regulada pela Lei nº 9.873/1999, deve-se, com o objetivo de se preservar a segurança jurídica, observar o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, também no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do TCU, de forma que a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma única vez, de modo a afastar a verificação, na prática, de inaceitável imprescritibilidade das ações de tomada de contas.



    Dito isso, in casu, depreende-se dos autos que o objeto desta ação mandamental se refere à Tomada de Contas Especial TC nº 026.133/2011- 3, na qual se apuram eventuais irregularidades em convênios celebrados à época em que o impetrante atuou como Superintendente de Segurança Pública na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, no período entre 1º de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2002. 



    O ministro Edson Fachin, por sua vez, até dezembro de 2023, entendia que a prescrição punitiva e de devolução de valores ocorria depois de transcorridos 5 anos e que qualquer ato da Administração Pública com vistas à apuração de fatos e valores dava causa à interrupção desse prazo. Todavia, em fevereiro de 2024 registrou estar se curvando à compreensão da maioria, para acolher a tese da unicidade de referida interrupção (MS 39.523, DJe de 15 de fevereiro de 2024; e MS 39.529, DJe de 16 de fevereiro de 2021).



    Nesse cenário, a par de inexistir norma legal a fixar a possibilidade de interrupção do prazo prescricional, a utilização analógica da Lei n. 9.873/1999 e a previsão de causas interruptivas nos termos da Resolução n. 344/2022/TCU abriram campo, conforme assinalado pelo ministro Gilmar Mendes, à aplicação, por vias oblíquas, da tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento.



    Ora, se a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro, não é lógico, tampouco razoável, admitir que um prazo possa ser interrompido infinitas vezes, bastando, para isso, a configuração de uma das causas previstas na Lei n. 9.873/1999 e na Resolução n. 344/2022/TCU. Fosse assim, um processo administrativo talvez tramitasse por 5, 10, 20, 30 anos, ou mais, fazendo surgir situação de incerteza para cidadãos e empresas submetidos aos processos administrativos de apuração, cobrança e aplicação de multas.



    Dito de outra forma, até em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é necessária uma limitação temporal para o exercício do direito de pleitear o ressarcimento.



    Desse modo, adiro à tese da unicidade de interrupção do prazo prescricional, com fundamento na ideia de prescritibilidade da pretensão ressarcitória e punitiva do Tribunal de Contas da União.



    Penso, ademais, que o ato capaz de interromper a prescrição – agora único – deve ser aquele que se traduz em medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita e imputada à pessoa interessada ou investigada.



    Passo, então, à análise da situação concreta.



    Por meio dos apontamentos trazidos tanto pelo impetrante (eDoc 1), quanto pela Consultoria Jurídica do TCU (eDoc 24), os fatos objeto de análise pelo Tribunal r considerados irregulares – Operação Cofig n. 495 e Operação Cofig n. 533 – aconteceram em 15 de novembro de 2011 e em 15 de setembro de 2012, respectivamente.



    Outrossim, a aludida Consultoria, ao negar ocorrida a prescrição, ressaltou que “ainda sob a sistemática sugerida na petição inicial, antes do prazo de cinco anos ser superado, em 01/06/2016, o Acórdão n. 1.413/2016 TCU- Plenário, teria interrompido a prescrição” (com meus grifos). Em seguida, transcreveu o seguinte trecho da peça primeira do autor:



    Na hipótese em que se entenda que a apuração dos fatos é o primeiro marco interruptivo da prescrição, ainda que sem o devido conhecimento do investigado, o ato inequívoco que ensejou a apuração dos fatos foi o Acórdão nº 1413/2016, em 01/06/2016, que expressamente faz menção as inconsistências verificadas e determinou a apuração dos fatos em autos apartados.



     (Grifei)



    Vê-se, assim, ainda que inexistentes outros documentos que revelem com certeza a data em que o Tribunal de Contas tomou ciência dos fatos supostamente irregulares, acolho aquela da prolação do acórdão n. 1.413/2016 (1º de junho de 2016), que fez menção expressa às inconsistências verificadas na Operação Cofig n. 465 e na Operação Cofig n. 533.



    Em 9 de maio de 2018, o TCU, no acórdão n. 1.031/2018, dentre outras deliberações, determinou no item 9.8 “a autuação de processo apartado conexo a este processo de auditoria, com natureza de representação, em cujo âmbito deverão ser avaliadas as condutas e as eventuais responsabilidades dos diversos agentes dos órgãos e entidades envolvidos com a matéria, a exemplo da Camex, Cofig, Sain/MF e STN, tendo em vista que a Camex aprovou quatro operações de financiamento, vinculadas à exportação de bens e serviços, com amparo do Proex-equalização por prazo superior ao máximo legalmente permitido, com possível violação ao art. 2, §1º, c/c art. 3 da Lei 10.184/01 c/c o art. 1, § 2º, c/c arts. 4º, § 1º, e 9° da Resolução 3.219/04 do CMN e Portarias Ministeriais vigentes à época das operações” (eDoc 2). 



    Esse procedimento, no qual foi prolatado o mencionado acórdão n. 1.031/2018, foi instaurado no ano de 2016, conforme se extrai das informações gerais constantes do portal eletrônico do Tribunal de Contas da União referente à TC n. 032.888/2016-3 – relatório de auditoria de conformidade.



    Autuada a representação (TC n. 015.914/2018-6), a Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças) emitiu relatório e sugestões, adotados pelo Ministro Relator, no sentido da conversão do processo em tomada de contas especial e na determinação quanto à citação dos responsáveis, incluído o impetrante (eDoc 3 , fls. 1-21 ).



    O relator, ministro Augusto Sherman Cavalcanti, em seu voto, além de concordar com as propostas oferecidas pela unidade técnica, complementou-as nos seguintes termos (eDoc 3, fls. 22-29):



V - Conclusão



    [...]



    34. Complementando essas propostas, e uma vez que se trata de deliberações diferentes, sobre diferentes operações de crédito, aprovadas por colegiados com composições diferentes, entendo ser mais racional que cada deliberação seja apreciada em processo próprio, para o que proporei a criação de quatro apartados, constituindo quatro TCE’s, em cujos âmbitos serão analisadas, separadamente, cada uma das deliberações descritas na instrução da unidade técnica.



    35. Assim, e apenas complementando as propostas apresentadas pela unidade técnica, manifesto-me por que o Tribunal aprove o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.



    Em 11 de dezembro de 2019, o Plenário do TCU proferiu o acórdão n. 3.156/2019, em consonância com o voto do relator (eDoc 3, fls. 30-33):



    9. Acórdão:



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação instaurada em cumprimento ao item 9.8 do Acórdão 1031/2018-Plenário, no intuito de aprofundar o exame de possíveis irregularidades ocorridas na Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República (Camex) e na Secretaria do Tesouro Nacional (STN), entre outros órgãos e agentes envolvidos, relacionadas à aprovação de 4 (quatro) operações de financiamento, vinculadas à exportação de bens e serviços, com amparo do Proex Equalização, por prazo superior ao máximo legalmente permitido, com possível violação ao art. 2, §1º, c/c art. 3 da Lei 10.184/2001 c/c o art. 1, § 2º, c/c arts. 4º, § 1º, e 9°, da Resolução 3.219/04 do CMN e Portarias Ministeriais vigentes à época das operações;



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 10, § 1º; 12, incisos I e II; e 47 da Lei nº 8.443/92, em:



    9.1. determinar a instauração de quatro tomadas de contas especiais, apartadas dos presentes autos, em cujos âmbitos serão analisadas individualmente e separadamente os indícios de danos advindos das deliberações da Camex abaixo indicadas, e autorizar, desde logo, com fundamento nos arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, as citações dos responsáveis, todos membros do Comitê da Camex e signatários das referidas deliberações, também abaixo relacionados:



    [...]



    9.2. informar aos responsáveis acima listados que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do §1º do art. 202 do RI/TCU;



    9.3. encaminhar cópia integral do presente Acórdão à Procuradoria Geral da República –PGR;



    9.4. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Economia, à Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República (Camex) e à Secretaria do Tesouro Nacional (STN); e



    9.5. apensar os presentes autos ao último processo de tomada de contas especial a ser instaurado por força do item, 9.1, retro, conforme previsto no art. 41 da Resolução-TCU 259/2014.



    (Grifei)



    O Plenário acolheu os embargos de declaração opostos (acórdão n. 1.500/2021 – eDoc 4). Apresentados novos aclaratórios, o Plenário, em 21 de setembro de 2022, determinou a notificação dos responsáveis (inclusive o impetrante), não conheceu do recurso de Carlos Eduardo Esteves Lima e rejeitou os demais embargos (acórdão n. 2.114/2022 – eDoc 5).



    O autor opôs embargos inéditos, alegando, em síntese, a prescrição ressarcitória e sancionatória. Em 13 de setembro de 2023, o TCU conheceu dos embargos e os desproveu. Confira-se:



    [...]



    Já o Sr. Paulo Bernardo Silva alega que houve omissão no Acórdão 2114/2022-Plenário quanto à prescrição sancionatória e ressarcitória, que se trata de matéria de ordem pública.



    27. Para o embargante, a prescrição quinquenal deve ser aplicada seja tomando como paradigma o período abrangido entre as deliberações que aprovaram a ampliação do prazo de pagamento de equalização (15/12/2009 e 26/05/2010) e a instauração da representação 015.914/2018-6 (24/05/2018); seja adotando o período entre as deliberações (15/12/2009 e 26/05/2010) e a notificação do embargante (28/10/2022).



    Além disso, argumenta que esta Corte de Contas vem reconhecendo os efeitos nocivos para os representados do longo transcurso de tempo entre o fato gerador e a primeira notificação do responsável (IN 71/2012 e BJ nº 411, de 8/8/2022), bem como que é impossível a produção das provas necessárias para o deslinde da presente controvérsia, tendo em vista que o embargante não tem mais qualquer vinculação com a Camex e, ainda que tivesse acesso aos documentos, parte substancial das informações foram destruídas em razão do transcurso do prazo.



    29. Embora não se identifique a omissão alegada, uma vez que a questão não foi arguida na deliberação embargada, deve-se reconhecer apenas quanto à prescrição que, como se trata de matéria de ordem pública, deve ser examinada à luz das novas regras aprovadas pela Resolução TCU 344/2022, que passou a regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento.



    30. De acordo com referida norma: prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento (art. 2º); a contagem do prazo prescricional se inicia, entre outros, da data do conhecimento da irregularidade ou do dano, quando constatados em fiscalização realizada pelo Tribunal (art. 4º, inciso IV), e se interrompe pela notificação/citação dos responsáveis ou por qualquer ato inequívoco de apuração dos fatos (art. 5º, incisos I e II); bem como incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, a qual se interrompe por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo (art. 8º, §1º). Ademais, nos termos do entendimento fixado por meio do Acórdão 534/2023 – Plenário (Relator Ministro Benjamin Zymler), o marco inicial da fluição da prescrição in